Tribunal: STF
Processo: HC 70668
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". FALSIDADE  IDEOLOGICA, ARTS. 299,
PAR.  ÚNICO, 29  E 71  DO C.P.:  EXPEDIÇÃO DE  CARTEIRAS NACIONAIS DE
HABILITAÇÃO.  PENA-BASE  ACIMA  DO MINIMO  LEGAL,  ART.  59  DO C.P.:
FUNDAMENTAÇÃO.
          A  circunstancia agravante  de aumento  da pena prevista no
par.  único do art. 299 pertence a segunda fase do critério trifasico
de  aplicação da pena, previsto no "caput" do art. 68, e não pode ser
considerada  na primeira  fase, art.  59 do  C.P., sob  pena de dupla
incidencia da mesma circunstancia.
          A   quantidade   de   documentos   ideologicamente  falsos,
extrapola  os  limites  de  aumento da  pena  pela  pratica  de crime
continuado  para penetrar na  seara da intensidade  do dolo, que deve
ser considerada na aplicação da pena-base.
         A  existência de 452  motoristas com C.N.Hs. ideologicamente
falsas,  e  consequencia do  crime  e  deve ser  levada  em  conta na
aplicação da pena-base, seja com relação ao que isto significa para o
trânsito, seja com relação a imagem dos órgãos publicos.
         A  fundamentação do pena-base aplicada acima do minimo legal
deve  atender aos requisitos  legais, mas  não tem forma sacramental.
Uma  ou  outra   consideração  feita  pelo   Juiz  para  enfatizar  o
agravamento  da pena-base, não implica em nulidade, nem em redução da
pena, porque não se confunde com a fundamentação.
          O  rito  especial  e  sumario  do  "habeas-corpus"  não  se
compadece  com  eventual  injustiça na  dosagem  da  pena,  desde que
devidamente fundamentada e dentro dos limites previstos na lei.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.